Tribunal: TCU
Processo: 033.835/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão prolatado em tomada de contas especial autuada para apurar supostas irregularidades em contrato firmado para as obras de implantação das Unidades de Coqueamento Retardado (UCR) da Refinaria Abreu e Lima (Rnest), localizada no Município de Ipojuca/PE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelos Srs. João Ricardo Auler, Dalton dos Santos Avancini e Eduardo Hermelino Leite, bem como pelas empresas Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. e Worleyparsons Engenharia Ltda., ao Acórdão 1136/2025-TCU-Plenário , que apreciou tomada de contas especial autuada em atenção ao despacho do relator, proferido no âmbito do TC Processo 027.542/2015-7 , para possibilitar manifestação complementar sobre duas parcelas do demonstrativo de formação de preço do Contrato 0800.0053457.09.2, firmado entre a Petrobras e o Consórcio CNCC - Camargo Corrêa - CNEC, para as obras de implantação das Unidades de Coqueamento Retardado (UCR) da Refinaria Abreu e Lima (Rnest), localizada no Município de Ipojuca/PE, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 32, inciso II, e 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992; 9.2. no mérito, rejeitar os embargos de declaração, mantendo inalterado o Acórdão 1136/2025-TCU-Plenário ; 9.3. dar ciência desta deliberação aos embargantes e aos demais responsáveis e interessados.